Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-63.2023.8.11.0093
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000210-63.2023.8.11.0093
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELIAS VASCONCELOS DE ARAUJO - CPF: 797.822.482-15 (RECORRENTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JOAO COELHO MILHOMEM - CPF: 244.186.332-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATEUS AUGUSTO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 107.797.651-84 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMICÍDIO.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEMAIS
TESES DE MÉRITO PREJUDICADAS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, II e IV, CP) e corrupção de menores (art. 244-B,
caput
, do ECA), visando a submissão do réu ao Tribunal do Júri. O recorrente alega nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras, ilicitude das provas emprestadas e a absolvição sumária com base na inexigibilidade de conduta diversa ou a impronúncia fundada na insuficiência probatória, além de pleitear a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a decisão de pronúncia carece de fundamentação quanto à manutenção das qualificadoras do crime de homicídio; (ii) se as teses de mérito, como a excludente de culpabilidade e a impronúncia por ausência de provas, podem ser acolhidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia deve ser devidamente fundamentada, nos termos do art. 413, §1º, do CPP e art. 93, IX, da CF/88, devendo indicar os elementos concretos que justificam a presença das qualificadoras. A ausência de menção à prova judicializada evidencia o hiato em relação à fundamentação utilizada para sustentar as qualificadoras do crime de homicídio.

4.

No caso, a decisão impugnada limitou-se a transcrever depoimento de uma testemunha e não especificou as circunstâncias concretas que justificariam a incidência das qualificadoras, caracterizando ausência de fundamentação, o que viola o direito à ampla defesa.

5.

As teses de mérito, como a absolvição sumária por excludente de culpabilidade e a impronúncia por insuficiência de provas, ficam prejudicadas em razão da nulidade parcial reconhecida na decisão de pronúncia, que deverá ser reformulada com fundamentação adequada.

6.

Quanto à prisão preventiva, mantém-se a sua legalidade, uma vez que persistem os motivos que a fundamentam, notadamente a gravidade dos crimes e o risco à ordem pública, conforme reconhecido pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 1. A ausência de fundamentação concreta na decisão de pronúncia quanto às qualificadoras impõe a sua nulidade parcial, devendo o juiz de primeiro grau proferir nova decisão fundamentada.

8.

As teses de mérito sobre a absolvição sumária e a impronúncia ficam prejudicadas pela nulidade reconhecida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 413, § 1º; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0001259-40.2015.8.11.0093, Rel. Des. Paulo da Cunha, 27/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ELIAS VASCONCELOS DE ARAÚJO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ELIAS VASCONCELOS DE ARAÚJO
em face da r. decisão juntada no ID 226539690, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT na ação penal n.º 1000210-63.2023.8.11.0093,
pronunciando-o

pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 121, §2º, incisos I, II e IV do CP
e
art. 244-B,
caput
, do ECA
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais de ID 226539699, o recorrente argui
preliminares
aduzindo a
nulidade da r. decisão de pronúncia
por suposta
ausência de fundamentação
,

ao argumento de que existe violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, notadamente no que tange ao reconhecimento das qualificadoras, bem como a
nulidade das provas
emprestadas e que foram angariadas na fase de investigação que originou a ação penal nº 1000527-61.2023.8.11.0093, por reputá-las ilícitas e avessas à garantia ao silêncio.

No mérito, vindica a
absolvição sumária

do réu, firme na incidência da excludente de culpabilidade relativa à inexigibilidade de conduta diversa; secundada pelo pleito de
impronúncia
,
fundado na alegada anemia probatória tanto para o ilícito contra a vida, quanto para o delito conexo. Ainda, pugna pelo decote das qualificadoras e pela
revogação da custódia preventiva
suportada pelo recorrente, além da
concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nas contrarrazões registradas no ID 226538802, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o MM. Juiz
a quo
manteve o r. decisório impugnado por meio do ID 226538804, fazendo-o pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 238048675, opinou pela
rejeição das preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 226539698 - Pág. 2), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir os fins almejados, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
ELIAS VASCONCELOS DE ARAÚJO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consoante se extrai da denúncia,

no dia 16/01/2023, por volta das 08h51min, na Rodovia Estadual MT-130 (Estrada Cruzeirinho), no município de Feliz Natal/MT, o réu
ELIAS VASCONCELOS DE ARAÚJO
, em conluio e previamente ajustado com o adolescente corrompido
Mateus Augusto Vieira de Souza
, com evidente
animus necandi
, por
motivação torpe
– pois pretendia ocupar área rural pertencente à vítima, e
fútil
– já que o ofendido resistia à invasão, e
mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, surpreendeu o ofendido enquanto trafegava na mencionada via, e efetuou 02 (dois) tiros de calibre nominal 20, o que foi causa eficiente para o óbito de
João Coelho Milhomem
.

Finda a instrução criminal, o acusado foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I, II e IV, do Código Penal, bem como do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da preliminar apta a prejudicar a incursão nas demais teses defensivas.

1.

Da alegada ausência de fundamentação:

De acordo com o relatado, há a arguição de
nulidade da r. decisão de pronúncia
sob o argumento de que o magistrado sentenciante não teve o cuidado de apontar suficientemente quais seriam os elementos probatórios indicativos da provável incidência dos tipos penais derivados correlatos ao homicídio –
motivos torpe e fútil, e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
.

E
a razão lhe assiste
.

Conforme exige o art. 413, §1º, do CPP, ao pronunciar o acusado o magistrado deverá indicar a materialidade do fato e os
indícios suficientes
de autoria ou participação, apontar o dispositivo legal em que julgá-lo incurso e
especificar as circunstâncias qualificadoras
e as causas de aumento de pena que possam incidir.

Outrossim, não se olvida que
a
motivação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação
, desde que adequada ao caso concreto e suficiente para que
a parte tenha
plena compreensão da razões de decidir
que fundaram a prestação jurisdicional
, pois o magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa das suas teses, bastando que, pela fundamentação efetivamente apresentada, seja possível
compreender os motivos pelos quais se rejeitaram ou acolheram as pretensões deduzidas
.

Tal raciocínio decorre do fato de que a pronúncia constitui
mero juízo de admissibilidade da acusação
, a qual será decidida e julgada de maneira exauriente mediante a íntima convicção do Conselho de Sentença, pois o Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes doloso contra a vida,
também por força de expressa determinação constitucional
(art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
).

Ainda assim, a
exigência de fundamentação concreta
em todas as decisões do Poder Judiciário, vista nos termos do inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal, constitui
condição absoluta de sua validade,
da qual não se furta qualquer ato resultante da prestação jurisdicional.

Nessa ordem de ideias, muito embora seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, sob pena de incorrer em excesso de linguagem;
é
imprescindível a indicação dos motivos concretos
que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade do crime e existência de indícios de autoria
,
bem como acerca das circunstâncias que qualificam o delito, descritas na exordial acusatória
, para, assim, justificar a submissão do acusado a julgamento pela Corte Popular.

Ao fim e ao cabo, significa dizer que, muito embora seja exigida uma postura comedida por parte do julgador, por tratar-se de mero exame de admissibilidade da acusação, este não pode se olvidar de apresentar objetivamente as razões de seu convencimento, a permitir o exercício regular da ampla defesa e do contraditório, observando o disposto no art. 413, §1º, do CPP e no art. 93, inc. IX, da CF/88.

Volvendo-se à situação em apreço, o MM. Juiz
a quo,
conquanto tenha feito menção à análise da prova testemunhal até então angariada, limitou-se à transcrição de apenas uma das testemunhas oitivadas, sequer se referindo às circunstâncias esmiuçadas pelos demais testemunhos angariados sob o crivo do contraditório, notadamente os agentes públicos que diligenciaram no feito (ID 226538753), e especificamente nos pontos relativos às qualificadoras reconhecidas, é de se ver que
não há qualquer ponderação específica às minúcias do caso concreto, tampouco qual seria o conteúdo dos depoimentos que subsidiariam a conclusão alcançada pelo d. juízo
.

Por sinal, nem do bojo da r. decisão é possível extrair mínimos indícios que justificassem a procedência das qualificadoras, e, ao final, assim delimitou suas razões de decidir nesse ponto,
in verbis:

“Igualmente, caberá aos jurados decidir se estão ou não caracterizadas as qualificadoras invocadas pelo Ministério Público na peça acusatória. Por enquanto, há elementos suficientes no acervo probatório para autorizar o Ministério Público, ao menos, sustentar em plenário as qualificadoras trazidas na inicial.

Ademais, admitida a
imputatio
acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo, no caso o crime de corrupção de menor de 18 anos [art. 244-B,
caput
, do ECA], também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular [STJ - REsp: 1896478 PR 2020/0245194-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021].” sic
ID 226539690 - Pág. 14.

Para além dos excertos que transcrevi alhures, a leitura atenta da r. pronúncia evidencia que, como já dito, há limitação a fazer referências genéricas atinentes às peculiaridades do rito escalonado do Tribunal do Júri,
inexistindo menção pontual ao substrato probatório que justificaria a manutenção das qualificadoras
.

Não se olvida que a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça orienta que
“as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos”

(STJ – HC 296.381/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014). Por outro lado,
não é possível extrair da sentença
,
nem mesmo de toda a sua extensão, quais são os contextos fáticos e concretos aferidos a partir das provas dos autos que levaram o d. prolator a entender pela possível presença das qualificadoras do
motivo fútil, torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima
,
destacando-se a necessidade de especial fundamentação em relação àquelas duas primeiras, haja vista a
natureza subjetiva
que detém, fator que expressa maior atenção em ilícito supostamente praticado em coautoria.

Logo, se apresenta
flagrante a nulidade do provimento jurisdicional monocrático
, e acaso fosse ratificada neste Juízo
ad quem
,
poderia inviabilizar até mesmo a formulação dos respectivos quesitos aos jurados
, nos termos ditados pelo art. 482, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 482.
O Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato
e se o acusado deve ser absolvido.

Parágrafo único.
Os
quesitos
serão redigidos em proposições afirmativas
, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão.
Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação
, do interrogatório e das alegações das partes
”.

Com efeito, na atual fase processual, o d. magistrado deve apontar as qualificadoras de modo a não influenciar ou enviesar a percepção dos jurados acerca dos fatos, mas também lhe incumbe indigitar o contexto fático e discriminar minimamente as circunstâncias concretas que ensejariam a sua presença e justificariam o seu eventual reconhecimento pelo Conselho de Sentença,
inclusive para que a acusação tenha a sua atividade delineada pela decisão de pronúncia e não possa transformar ao seu bel prazer as razões que levaram à incidência do tipo penal derivado
, surpreendendo assim a defesa em plenário do Júri.

Sobre o tema, trago a judiciosa lição de GUILHERME NUCCI:

“Havia polêmica doutrinária e jurisprudencial acerca do conteúdo dos artigos do libelo, hoje suprimido pela Lei 11.689/2008, que diziam respeito às qualificadoras. Debatia-se se o acusador deveria, sempre, descrever, minuciosamente, o conteúdo das mesmas ou bastaria fazer menção a elas, procedendo-se à sua sustentação e fundamentação em plenário. (...).
Atualmente, deve o magistrado, ao prolatar a pronúncia, aceitando a qualificadora, descrever em que consiste, por exemplo, o motivo fútil, seja ele de simples captação ou complexo
.
O importante é que a acusação tenha a sua atividade em plenário delineada pela decisão de pronúncia e não possa transformar a qualificadora da futilidade a seu bel prazer, em formato diverso do que foi admitido pelo juiz
. Em suma,
as qualificadoras, quando aceitas, precisam ser especificadas no contexto fático, de modo a permitir à defesa uma completa visão do que a aguarda no plenário do Tribunal do Júri, quando o órgão acusatório sustentar a sua tese
”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. – Tribunal do júri. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 142/143) – destaquei.

Portanto, não tendo o d. juízo
a quo
delimitado o contexto fático que o levou a manter as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I, II e IV, do CP, e sequer mencionado em que consistiriam as situações concretas caracterizadoras das aludidas circunstâncias,
impõe-se reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia e determinar o retorno dos autos à origem
, a fim de que outra decisão

seja proferida, considerando-se assim
prejudicado os pedidos de mérito
.

Em situações semelhantes, este e. Sodalício estadual não decidiu de maneira diversa,
ex vi TJMT – N.U 0001259-40.2015.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024,
harmônico ainda à jurisprudência pátria:

“
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DO 2º RECORRENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E DAS QUALIFICADORAS. DECISÃO GENÉRICA. NULIDADE DECRETADA EM FAVOR DOS DOIS ACUSADOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. -
É nula a decisão de pronúncia, por ausência de fundamentação, quando não há em seu teor qualquer explicitação mínima dos indícios de autoria existentes nos autos e de elementos concretos a qualificar o suposto delito, devendo ser proferida outra decisão
e estendidos os efeitos da nulificação a todos os réus prejudicados.”
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.24.020063-4/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/06/2024, publicação da súmula em 14/06/2024) – destaquei.

2.

Da almejada revogação da custódia preventiva:

Por fim, a despeito da prejudicialidade dos pleitos subordinados à decisão de pronúncia, não se descuida que a i. Defesa sustenta ser necessária a concessão do direito de o réu recorrer em liberdade, firme na prevalência do princípio da presunção de inocência.

Entretanto, a análise dos autos evidencia que a atuação do magistrado
a quo
ao manter a custódia cautelar do recorrente foi escorreita e
não comporta qualquer reparo

Isso porque, ao que se depreende do r.
decisum
vergastado, a autoridade judiciária
manteve a prisão preventiva
do agente, referindo-se à permanência dos fundamentos justificadores da prisão cautelar, por sinal replicados na decisão que indeferiu o pleito liberatório apresentado durante a audiência de instrução realizada em 05/04/2024, mesma oportunidade na qual o réu foi interrogado (ID 226538754), consistentes, em síntese, na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, considerando “a extrema periculosidade do agente pelo
modus operandi
empregado na ação delituosa” somado ainda ao risco de reiteração delitiva, nos seguintes termos:

“porquanto a folha de antecedentes criminais que instrui a denúncia [Id. 138241032] revela que
o indigitado respondeu/responde por diversos crimes/contravenções penais e mesmo assim tornou a claudicar, encontrando-se atualmente, inclusive, preso por força de prisão preventiva decorrente da ação penal nº 1000527- 61.2023.8.11.0093
, na qual pesa em seu desfavor denúncia pelos crimes de latrocínio [artigo 157, § 3º, II, do Código Penal], associação criminosa [artigo 288 do Código Penal] e destruição, subtração ou ocultação de cadáver [artigo 211 do Código Penal]” sic
ID 226538685.

Com efeito, a despeito da anulação ora proclamada, destaca-se, por óbvio, que
não há falar em exclusão da plausibilidade da acusação
, notadamente quando ressai demonstrada a necessidade de se manter acautelada a
ordem pública
, por se tratar de
crime de
homicídio qualificado
associado à
corrupção de um adolescente
,
cometido com severa gravidade, em razão do
modus operandi
empregado pelo agente, que aparentemente agiu por
motivo torpe e fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
; sem olvidar dos mencionados registros criminais ostentados pelo réu (ID 226538683), em aparente avanço para tipos penais mais gravosos, os quais, somados, defluem na pertinente incidência da cláusula
rebus sic stantibus
.

Destaca-se, ainda, que a Corte Cidadã hodiernamente dispõe que
“[...] inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar”
(STJ – RHC n. 78.032/SP, Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 2/2/2017).

Logo, considerando que a nulidade reconhecida é de cunho meramente processual, e acreditando-se que a nova decisão de pronúncia será prolatada com a maior brevidade possível, é de se concluir que
a manutenção da prisão preventiva imposta ao recorrente ressai devidamente justificada e fundamentada
, cujos argumentos empregados mostram-se legítimos para manutenção da custódia do agente, assegurando o resultado útil do processo, restando confirmada a excepcionalidade do caso concreto, e, por conseguinte, justificada, ao menos por ora, a manutenção do
carcer ad cautelam,
à míngua de fatos novos que pudessem alterar positivamente tal aspecto.

Tampouco resta demonstrada a suficiência daquelas medidas menos gravosas do art. 319 do CPP, sequer pelos fictos predicados pessoais abonatórios, pois, quanto à temática, o
Enunciado Orientativo n.º 43
uniformizou a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Sendo assim, diante de tais circunstâncias, incabível conceder ao recorrente o direito de recorrer em liberdade.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
ACOLHO
a
preliminar de falta de fundamentação
arguida pela i. defesa do réu
ELIAS VASCONCELOS DE ARAÚJO
, tão somente para

declarar a nulidade parcial da r. decisão de pronúncia
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT na ação penal n.º 1000210-63.2023.8.11.0093, e, por conseguinte, determino que outra seja proferida no
prazo de 30 (trinta) dias
, com o cuidado de se especificar a existência (ou não) de indícios suficientes à configuração das qualificadoras descritas na denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024